Tribunal: STF
Processo: HC 213449
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado por Estevao Ferreira de Melo, em favor de P.C.D. contra decisão de mandado de busca e apreensão proferida por Min. Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Sindicância Nº 750.



    Consta dos autos que o Ministério Público Federal, a partir de informações extraídas da Operação Capitu, requereu a expedição de mandados de busca e apreensão em desfavor do paciente e outros a fim de investigar a suposta prática de crimes cometidos por Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Diante dos indícios apresentados, o STJ determinou a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor dos investigados em seus endereços residenciais e profissionais. (eDOC 31, p. 141) 



    A defesa sustenta, em suma, que a decisão seria genérica, devendo ter sido submetida à Corte Especial e que, após ter acesso aos autos, verificou-se que neles não constavam os arquivos de mídia. Orientada a disponibilizar HD para ter acesso aos arquivos, alega que a mídia fornecida não seria compatível com as indicadas nos autos. 



    Assim, o impetrante requer a suspensão dos efeitos da busca e apreensão ou a anulação da decisão que deferiu as medidas cautelares. 



    É o breve relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “EVENTO 4 (FLS. .26-48): No dia 18.1.2018, ILDEU enviou mensagens ao Desembargador do TJ-MG GERALDO COELHO, indicando o possível julgamento pelo TJ-MG, no dia 24, dos Incidentes de Incompetência n°s 1.0000.17.055085-9/003, 1.0000.17.055085-9/004,1.0000.17.025452-8/001, 1.0000.17.034041-8/003 1.0000.17.034041-8/004 e 1.0000.17.034041-8/005, relacionados à Usiminas. Havia o interesse de ILDEU de adiar os julgamentos. O Desembargador GERALDO COELHO entra em contato com o Desembargador "PC" e garante que não haverá o julgamento dos processos de interesse de ILDEU. No dia da sessão, o Desembargador PAULO CÉZAR DIAS pediu vista dos processos em julgamento. Pelo adiamento dos julgamento das ações, o Advogado ILDEU negocia o pagamento de R$ 300 mil com representantes da empresa Usiminas, interessada no adiamento dos processos. (…)



    O órgão ministerial afirma que os eventos 1, 2 e 7 não envolvem pessoas com prerrogativa de foro neste Superior Tribunal de Justiça, tampouco possuem relação com os demais fatos narrados na representação policial, razão pela qual "a presente sindicância deve ser desmembrada em relação a tais eventos, com remessa de cópia dos autos a uma das varas criminais da comarca de Belo Horizonte, para apuração de eventuais crimes praticados por tais indivíduos" (fl. 10). Diante do conteúdo das transcrições dos diálogos referentes aos demais eventos, conclui que há indícios de autoria e materialidade suficientes para autorizar as medidas pretendidas. Destaca, entre os vários atos praticados pelo Desembargador GERALDO COELHO, "a sua interferência no adiamento do julgamento de um processo de interesse de um grupo proprietário da USIMINAS, por meio do Desembargador PAULO CÉZAR DIAS" (fl. 106). (…)



    Menciona que "parte dos valores arrecadados a título de propina por ILDEU foram repassados a EDUARDO JOSÉ DA FONSECA - DADI, podendo ele ter funcionado como intermediário no repasse de valores para os desembargadores GERALDO COELHO e PAULO CÉZAR DIAS" (fls. 106/107). Observa que "o próprio ILDEU, em diálogo com LUIZ CARLOS, no dia 6.3.2018, já transcrito nesta manifestação (par. 62, fl. 39), ao cobrar a 'promessa' da vantagem indevida por tal adiamento, faz referência a eles, quando diz: 'caras estão agitados, pq já tem 1 mês'"(fl. 107). (…)



    Em seguida, ILDEU fala para LUIS CARLOS que o julgamento foi adiado porque dois desembargadores pediram vista: PAULO CÉSAR DIAS e BELIZÁRIO LACERDA, a quem ILDEU se refere como "meu amigo e conterrâneo", e que LUIS CARLOS "pode bater no peito e fazer valer o contrato de honorários", fato que sugere a interferência de ILDEU no processo (e-STJ fls. 56/57 da Sd 750/DF) (…)



    GERALDO COELHO sugere a elaboração de uma petição de adiamento, aguardando o resultado da assembleia geral da empresa, e diz que "até mesmo o PC", identificado como o Desembargador Paulo César Dias, poderia pedir "nova vista para aguardar a deliberação da assembleia" (e-STJ fl. 58 da Sd 750/DF). ILDEU pede, então, que GERALDO COELHO consulte o "PC" para que ele se manifeste favoravelmente a esta petição, ao que GERALDO responde: "temos que conversar e explicá-lo, para não comprometer" (e-STJ fl. 58). (…)



    No dia 30.1.2018, ILDEU enviou duas mensagens a LUIS CARLOS, comunicando que o Desembargador Paulo César Dias pediu vista e o processo foi suspenso, afirmando "cumprimos o que prometemos" (e-STJ fl. 60 da Sd 750/DF) (…)



    No dia 28.2.2018, LUIS CARLOS mandou mensagem para ILDEU informando que o julgamento estava ocorrendo, e, em seguida, ILDEU encontrou em contato com GERALDO COELHO dizendo que "aquele julgamento da USIMINAS está ocorrendo" e pedindo para ver com o PC o que estava ocorrendo, pois "os caras da USIMINAS me ligaram aqui apavorados" (e-STJ fl. 63 da Sd 750/DF). GERALDO COELHO explicou que BELIZÁRIO, que tinha pedido vista, não estava presente, tranquilizando-o, dizendo: "não vai ser julgado, o PC vai continuar com pedido de vista. Conversei com o PC" (e-STJ fl. 63 da Sd 750/DF). ILDEU enviou para LUIS CARLOS imagem da tela contendo seu diálogo com GERALDO COELHO, dizendo que o processo está suspenso e pedindo para que LUIS CARLOS lhe ligue (e-STJ fl. 64 da Sd 750/DF). GERALDO COELHO retornou a ILDEU, confirmando o que já havia adiantado, que "está adiado o julgamento, vista com o PC", e ILDEU tranquilizou LUIS CARLOS afirmando que "a peteca não cai do nosso lado não", falando, depois, para " LUIS CARLOS USIMINAS deletar a conversa (coisa que o próprio ILDEU não faz)" (eSTJ fl. 65 da Sd 750/DF). À noite, ILDEU mandou mais uma mensagem à LUIS CARLOS, afirmando que o "Desembargador José Carlos insistiu para o Desembargador Paulo César Dias abrir mão da "vista", todavia ele insistiu e manteve o pedido. Como lhe disse, tem uma petição assinada pelas partes, requerendo a suspensão do processo por 90 dias e o relator deferiu" (e-STJ fl. 66 da Sd 750/DF). (…)



    A análise de tais diálogos indica que, possivelmente, os desembargadores GERALDO COELHO e PAULO CÉZAR DIAS, o advogado ILDEU e o conselheiro da USIMINAS LUIZ CARLOS interferiram no julgamento dos incidentes de competência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para beneficiar os interesses do grupo TERTIUM, controlador da USIMINAS, mediante o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em propina”. (eDOC 141, p. 153)



    Como pode ser observado, o escrutínio do Superior Tribunal de Justiça acerca da existência de lastro empírico mínimo para a determinação da medida de busca e apreensão em desfavor do paciente mostra-se adequado, já que aponta indícios fáticos suficientes. 



    Quanto ao argumento de que a determinação da medida cautelar não passou pelo crivo do colegiado do Órgão Especial no STJ, deve a parte manejar o recurso cabível junto àquele tribunal.



    Assim, não verifico ilegalidade a ser reparada pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente